Tribunal: TJBA
Processo: 8061630-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061630-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NICOLLAS MATEUS GUEDES DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE

Advogado(s)
:
MURILO CARNEIRO GOMES, FRANCIS AUGUSTO QUEIROZ LIMA, HAILA BAPTISTA CAVALCANTE, JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA.
IMPUGNAÇÃO FUNDADA NA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA PROTETIVA A OUTROS TIPOS DE CONTA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, FRAUDE OU OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO PELO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061630-66.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante, NICOLLAS MATEUS GUEDES DA SILVA, e como Agravado, COOPERATIVA DE CREDITO DO NORDESTE E CENTROS NORTE E SUL DA BAHIA LTDA - SICOOB COOPERE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.